Tribunal: TJSP
Processo: 0001528-41.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000446709
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001528-41.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
RODRIGO VERZA GUMIEIRO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
negaram provimento ao agravo em execução e consideraram, desde já,
prequestionadas as matérias debatidas no processo, para efeito de eventual manejo
de recursos às Cortes Superiores. Declarará voto parcialmente vencido o E. Des.
Marcelo Gordo., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 18 de junho de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução no 0001528-41.2020.8.26.0496
Comarca de Ribeirão Preto
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 34.230
Agravo em execução Pena restritiva de direitos convertida
em privativa de liberdade Decisão que converteu as penas
restritivas de direitos em privativa de liberdade, fixando o
regime semiaberto para cumprimento de todo o montante da
pena imposta
Pretendido o reconhecimento do direito de
cumprir as penas alternativas depois de descontar a pena
corporal, diante da suficiência da pena substitutiva

Inadmissibilidade – O atual regime em que o agravante se
encontra
torna
impossível
o
imediato
e
simultâneo
cumprimento da pena restritiva de direitos, sendo de rigor a
conversão em privativa de liberdade Inteligência do artigo
181, parágrafo 1o, alínea “e”, da Lei de Execução Penal

Recurso improvido.
1. Trata-se de Agravo em Execução interposto
por Rodrigo Verza Gumieiro, nos autos do processo de Execução Penal
no 0005670-59.2018.8.26.0496, contra a r. decisão que converteu as
penas restritivas de direitos em privativa de liberdade, porquanto
incompatível o cumprimento simultâneo de ambas as penas, fixando o
regime semiaberto para o cumprimento de todo o montante da pena
imposta ao sentenciado (fls. 09/21).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inconformado, recorre. Sob a alegação de que a
legislação brasileira não estabelece a impossibilidade do cumprimento da
pena restritiva de direitos após o cumprimento das penas privativas de
liberdade, mesmo que sobrevenha nova condenação, cuja pena aplicada
seja privativa de liberdade, em conformidade com o artigo 76 do Código
Penal, e de que a restritiva de direitos mostra-se suficiente, requer a
reforma da decisão, mesmo porque a condenação à pena privativa de
liberdade é anterior, devendo ocorrer a recuperação da pena restritiva de
direitos anteriormente imposta.
Processado e contra-arrazoado o recurso, o MM.
Juiz a quo manteve a r. decisão impugnada e a d. Procuradoria Geral da
Justiça manifesta-se pelo improvimento.
É o relatório.
2. O agravo não comporta provimento.
Com efeito, o agravante cumpria pena em regime
semiaberto, quando sobreveio condenação às penas restritivas de direitos
(fls. 07), o que ensejou a unificação de penas e o estabelecimento do
regime semiaberto para o resgate da totalidade das reprimendas, haja
vista a incompatibilidade para o cumprimento das penas alternativas com a
privativa de liberdade.
Assim, a Defensoria Pública agravou da r. decisão
do d. Magistrado, a fim de ver reconhecida a possibilidade legal de cumprir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a pena mais severa primeiro e, depois, as penas alternativas, em
consonância com o artigo 76 do Código Penal e com o princípio da
suficiência das penas. Alegou, ainda, que a condenação ao cumprimento
das penas restritiva de direitos foi posterior à de pena privativa de
liberdade.
Cabe ressaltar que, malgrado entendimento
contrário, agiu com acerto o MM. Juízo a quo.
Importante observar que, nesta hipótese, era
mesmo de rigor a conversão das penas restritivas de direitos em privativa
de liberdade, nos moldes não só do que dispõe o artigo 181, § 1o, alínea
“e”, da Lei de Execução Penal, que a recomenda quando o reeducando
“sofrer condenação por outro crime à pena privativa de
liberdade, cuja execução não tenha sido suspensa”, mas também
nos termos do artigo 111 do mesmo diploma legal, ao disciplinar a soma ou
unificação das penas decorrentes de condenações “por mais de um
crime, no mesmo processo ou em processos distintos”.
Aliás, assim tem decidido o Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“(...) 2. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO
DE PENA EM REGIME FECHADO. SUPERVENIÊNCIA DE PENA
RESTRITIVA
DE
DIREITOS.
CONVERSÃO.
POSSIBILIDADE.
INCOMPATIBILIDADE.
Sobrevindo
pena
restritiva
de
direitos a condenado que se encontra cumprindo pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
privativa de liberdade, não se verifica a ocorrência
das hipóteses legais de conversão previstas no art. 44,
§§4o e 5o, do Código Penal. Contudo, o cumprimento
simultâneo de pena privativa com pena restritiva deve
mostrar-se compatível, o que não se verifica quando o
apenado encontra-se cumprindo pena em regime semiaberto
ou fechado. Dessarte, faz-se mister a unificação das
penas, nos termos do art. 111 da LEP, não havendo se
falar, portanto, em aplicação do art. 76 do CP” (HC
248.567/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 5a
Turma, julgado em 23.10.2012).
E mais:
“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ORDINÁRIO. ART. 44, § 5o, DO CP E ART. 181, § 1o,
ALÍNEA "E", DA LEP. CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE
DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUPERVENIÊNCIA DE
CONDENAÇÃO.
UNIFICAÇÃO
DAS
PENAS.
SURSIS.
REGIME.
PRISÃO DOMICILIAR. PROGRESSÃO DE REGIME. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. I - Não há ilegalidade na decisão que
determina a conversão da pena restritiva de direitos em
privativa de liberdade se, no curso da execução,
sobrevém condenação e, com o novo apenamento, exsurge a
incompatibilidade
de
seu
cumprimento
na
forma
anteriormente determinada. II - Torna-se impedida esta
Corte de examinar as teses não apreciadas pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autoridade apontada como coatora, sob pena de supressão
de instância. Writ parcialmente conhecido e, nessa
parte, denegado”.1
Outrossim, consoante dispõe o artigo 44, § 5o, do
Código
Penal,
“sobrevindo
condenação à pena privativa de
liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal decidirá
sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível
ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior”. Contrário
senso, a referida conversão será obrigatória se não for possível o
cumprimento simultâneo das duas condenações.
Logo, tal dispositivo penal está em perfeita
harmonia com os termos do artigo 181, § 1o, alínea “e”, da Lei de
Execução Penal, que é incisivo no que tange à obrigatoriedade de
reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, na
hipótese de nova condenação à pena privativa de liberdade, “cuja
execução não tenha sido suspensa”, como no caso dos autos.
Em suma, não há vulneração de norma legal na
decisão que, mercê de incompatibilidade entre as penas, determina a
reconversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade, na
medida em que, no curso da execução criminal, sobrevenha outra
condenação, cujo novo apenamento faça exsurgir evidente incompatibilidade de seu cumprimento na forma anteriormente
1 - HC 36299 / SP - HABEAS CORPUS - 2004/0087524-9; Relator Ministro FELIX FISCHER (1109); Órgão Julgador T5 - QUINTA
TURMA; Data do Julgamento 16/12/2004; Data da Publicação/Fonte: DJ 21.02.2005 p. 197.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
determinada.
Vale ressaltar, ainda, que se afigura de todo
irrelevante perscrutar se a condenação à pena privativa de liberdade é
posterior ou anterior à imposição das sanções restritivas de direitos. Até
porque, a Lei no 7.210/84 não faz essa ressalva ao delimitar o marco
interruptivo gerado pela nova condenação em relação à execução que será
afetada.
Nesse sentido, aliás, já se pronunciou o Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“Esta corte pacificou o entendimento de que sobrevindo
nova condenação no curso da execução, seja por fato
anterior ou posterior, o prazo para concessão de
benefícios fica interrompido, devendo o novo cálculo
ter por base a unificação das penas, sendo certo que o
termo a quo para a contagem do período aquisitivo é o
trânsito em julgado da nova condenação. Precedentes”.2
Acompanhando o entendimento da aludida Corte
Superior, esta 13a Câmara Criminal também se manifestou:
“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Unificação de penas

Sobrevindo nova execução, no curso da execução da pena,
por crime anterior ou posterior, a contagem do prazo
para concessão de benefícios é interrompida, devendo
ser feito novo cálculo, com base na soma das penas,
havendo novo termo a quo para contagem do período
2 - HC 245.594/SP, Rel. Min. Marilza Maynard, 5a T., j. 19.02.13.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aquisitivo para progressão de regime A interrupção da
contagem de prazo não atinge as hipóteses de comutação
de penas, livramento condicional e indulto
Negado
provimento ao agravo”3.
Destarte, por revelarem-se legítimas a conversão
das penas restritivas de direitos e a unificação das reprimendas do
agravante, o r. decisum permanecerá irretocável.
3. Diante do exposto, nega-se provimento ao
agravo em execução, considerando-se, desde já, prequestionadas as
matérias debatidas no processo, para efeito de eventual manejo de
recursos às Cortes Superiores.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator

3 - Agravo de Execução Penal 0004848-02.2016.8.26.0509, Rel. Des. De Paula Santos, 13a Câmara de Direito Criminal,
Araçatuba, j. 18/05/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 15834
Agravo de Execução Penal no 0001528-41.2020.8.26.0496
Comarca: Franca
Agravante: Rodrigo Verza Gumieiro
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Declaração de voto vencido
Malgrado o precioso embasamento que se veicula no formoso voto, peço
licença ao eminente Relator para divergir, a fim de dar provimento ao recurso do
agravante.
No aspecto, considerou o Juízo das Execuções que, como o agravante
cumpria pena no regime semiaberto, a pena alternativa, embora decorrente de
condenação posterior, deveria ser convertida em privativa de liberdade.
Ocorre que há previsão legal de conversão de pena restritiva de direitos em
privativa de liberdade somente nas hipóteses de condenação à sanção corporal
superveniente a tornar incompatível o cumprimento simultâneo de ambas e de
descumprimento das penas alternativas (cf. §§ 4o e 5o do art. 44 do Código Penal).
In casu, todavia, respeitado o entendimento do D. Relator, não ocorreu o
descumprimento injustificado das penas alternativas até porque o sentenciado sequer
teve a possibilidade de iniciá-las, vez que se encontrava preso por outro processo ;
tampouco configurou-se a possibilidade da conversão prevista no artigo 44, § 5o, do
Código Penal, porquanto a condenação a pena privativa de liberdade é anterior; destarte,
a r. decisão recorrida carece de previsão legal.
Repisa-se, com o perdão pela insistência, que as normas previstas nos
artigos 44, §§ 4o e 5o, do Código Penal e 181, § 1o, alínea “e”, da Lei de Execução
Penal, só têm aplicação quando a execução da pena restritiva de direitos já está em
curso.
Nesse sentido a jurisprudência do Colendo STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
"PENAL. RECURSO ESPECIAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS.
CONVERSÃO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. RÉU PRESO.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 76. CONCURSO DE INFRAÇÕES.
EXECUÇÃO. PENAS MAIS GRAVES E POSTERIORMENTE AS
DEMAIS. MULTA. INADIMPLÊNCIA. DÍVIDA DE VALOR. No caso
de descumprimento injustificado da pena restritiva de direitos, na
hipótese de o réu estar preso, não é razoável a conversão da pena
restritiva de direitos em privativa de liberdade, em virtude da prisão
do réu e, assim, impossibilitado de adimplir a restrição determinada.
A solução está no art. 76 do Código Penal que trata do concurso de
infrações, determinando a execução primeiramente dos crimes mais
graves. Assim, o executado cumprirá a pena privativa de liberdade
para, somente depois, ter a possibilidade de prestar serviços à
comunidade, devendo esta ser suspensa enquanto cumpre aquela, em
respeito ao art. 116, parágrafo único, do Código Penal. A pena de
multa, se não adimplida, transforma-se em dívida de valor, sendo que
para a sua satisfação existem meios próprios que não o aplicado pelo
acórdão recorrido. Recurso provido” (STJ - Recurso Especial n°
662.066 - SC Relator Min. José Arnaldo da Fonseca, j. 2.6.2005, RT
vol. 840 p. 554).
E, também, deste Egrégio Tribunal:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PENA RESTRITIVA DE
DIREITOS
CONVERSÃO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE

INADMISSIBILIDADE
ART. 76, CP
CONCURSO DE
INFRAÇÕES - EXECUTA-SE AS PENAS MAIS GRAVES E
POSTERIORMENTE AS DEMAIS
Princípio que rege o
cumprimento de penas nos casos de concurso de infrações (CP, art.
76), somente suspende a pena restritiva de direitos (prestação de
serviços à comunidade), sem convertê-la em privativa de liberdade, a
fim de que se execute primeiro "a pena mais grave". Agravo provido”
(Agravo de Execução Penal no 7005782-82.2017.8.26.0482, Relator
Des. Paulo Rossi, j. em 28/02/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registre-se ainda que, segundo o princípio geral que rege o cumprimento
das penas, havendo concurso de infrações, "executar-se-á, primeiramente, a pena mais
grave" (artigo 76 do Código Penal). E, estando o agravante em sede de execução de
pena privativa de liberdade, atualmente em regime semiaberto, mostra-se evidentemente
incompatível a execução das penas restritivas de direitos enquanto perdurar o
cumprimento no regime prevalente.
Sendo assim, pelo meu voto, com a devida vênia ao entendimento firmado
pelo d. Relator, DOU PROVIMENTO ao recurso, a fim de cassar a decisão combatida,
e reconverter a pena fixada para a sanção restritiva de direitos anteriormente
estabelecida, iniciando-se sua execução quando do término da reprimenda corporal, ou
quando da concessão de benefício que autorize o cumprimento concomitante.
MARCELO GORDO
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
RONALDO SERGIO MOREIRA DA SILVA
10FFAC57
9
11
Declarações de
Votos
MARCELO COUTINHO GORDO
11473755
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0001528-41.2020.8.26.0496 e o código de confirmação da tabela acima.